Tribunal: TJDFT
Processo: 0736394-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. PAGAMENTO A MENOR. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. NÃO CABIMENTO.
I – O cálculo do valor exequendo, deve ser pautado estritamente nos parâmetros fixados no acórdão exequendo.
II – Nos autos, intimada para dizer se dava a quitação, a exequente imediatamente apontou a incorreção no pagamento realizado, o qual evidentemente foi a menor já que não contemplou as atualizações até a data do efetivo pagamento, nem as custas processuais do cumprimento de sentença.
III - Não são cabíveis as penalidades previstas no art. 523 do CPC quando o erro no pagamento a menor não pode ser imputado exclusivamente ao devedor.
IV – Agravo de instrumento parcialmente provido.